Tribunal: TJSP
Processo: 1004495-46.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de nulidade de confissão de débito e inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente. Fraude não comprovada. Débito pretérito inexigível. Reconhecimento do dano moral indenizável pela

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de nulidade de confissão de débito e inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente. Fraude não comprovada. Débito pretérito inexigível. Reconhecimento do dano moral indenizável pela ameaça de interrupção no fornecimento de energia elétrica e de inscrição da dívida no rol dos inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. Situações não concretizadas em razão do deferimento da liminar. Quantum fixado em R$ 8.000,00, conforme o requerido. Sentença reformada para julgar procedente a ação. Recurso provido.